Tribunal: TJMMG
Processo: 2000138-72.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000138-72.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 05/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE CALÚNIA (POR TRÊS VEZES) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR POLICIAL MILITAR REFORMADO QUE COMETE O CRIME DE CALÚNIA CONTRA MILITARES DA ATIVA E NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS SOBRE O PROCESSO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA – DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA E DOS FINS PREVISTOS NO ARTIGO 542 DO CPPM – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cleines Pinto de Oliveira, impetrante Alysson Felipe Alves Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleines Pinto de Oliveira, Cb PM QPR, tendo como impetrante Alysson Felipe Alves Gomes, contra acórdão de habeas corpus colacionado no Evento 19, proferido pela Primeira Câmara, em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, acordaram os desembargadores em denegar a ordem impetrada. Alega o embargante que o artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar (CPM) possui vários verbetes para a qualificação do crime militar. Assim, há omissão no presente acórdão ao deixar de citar qual dos itens descritos na alínea “d” do inciso III do artigo 9º do CPM foi violado. Sustenta o embargante que não há jurisprudência, tanto do TJMMG quanto dos tribunais superiores, que trata da incidência de crime militar por parte de militar reformado sendo processado na Justiça Militar estadual. Diz que também foi citado no acórdão embargado que o ora embargante tem várias outras impetrações de habeas corpus em seu favor nesta Justiça especializada e que a sua real intenção é tumultuar a persecução penal. Ressalta que “a situação induzida” é de que o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira teria declarado a suspeição de defensores públicos e advogados dativos que exerciam dignamente a sua defesa e que foi aviado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 um novo remédio heroico com a finalidade de tumultuar a persecução penal. Alega o embargante que é necessário “trazer luz ao devido processo legal”, a fim de evitar que tal ambiguidade recaia sobre o embargante. Dessa forma, requer o embargante que sejam citados os 9 (nove) habeas corpus impetrados neste Tribunal, em favor do ora embargante, com a sua numeração, o nome dos impetrantes, os pedidos apresentados e o mérito de cada um, a fim de se comprovar que sua real intenção é tumultuar a persecução penal. Sustenta o embargante que é necessário também apontar as condutas em que teve a intenção de tumultuar os processos e dizer qual foi o tratamento arrogante com os magistrados e promotores que atuaram na ação penal, assim como em relação aos defensores dativos. Quanto às faltas graves, diz que é necessário apontá-las, como a suposta falta em que se recusou a cortar o cabelo dentro de uma cela no quartel da Polícia Militar. Por fim, aduz que não foi mencionado no acórdão por que, em 16/06/2024, foi mantida a prisão preventiva com os mesmos motivos que ensejaram a decretação anterior, bem como não foi citado em qual momento do writ foi atacada a situação referente à revisão da necessidade de manutenção da custódia do embargante e a Lei n. 13.694/19. Diante do exposto, requer o embargante que sejam deferidos os pedidos do embargante e que os pontos e citações ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos sejam fundamentados e justificados. Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A despeito de o impetrante não ter entendido o que estabelece o artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar e em qual verbete o embargante estaria inserido, esclareço que a distinção mais importante entre um delito comum e um delito militar, a par da previsão de tipos penais formais específicos, é o bem jurídico protegido pela norma. No crime militar, tutela-se, precipuamente, a administração militar e os princípios basilares da hierarquia e da disciplina que lhes subjazem. O artigo 13 do Código Penal Militar assim estabelece: MILITAR DA RESERVA OU REFORMADO Art. 13 – O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas ao posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Assim, se o embargante, diante de uma base móvel da Polícia Militar de Minas Gerais, entrevistando um Major PM da ativa, gravou um vídeo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o exibiu no Youtube, insinuando que o Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, a Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha e a Cap PM Luana Shirley de Souza Soares estariam envolvidos em uma “organização criminosa” voltada a perseguir, assediar, torturar e matar policiais militares íntegros e honestos através do suicídio, por certo este militar reformado, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, estava cometendo crime militar de calúnia, sendo configurada a sua condição de sujeito ativo do crime, dado que não lhe refoge a condição de militar. Ou seja, mesmo o militar passando para a reserva remunerada ou para a reforma, ainda assim, manterá a sua condição de militar estadual para efeito de aplicação da lei penal militar, seja como sujeito ativo ou passivo da ação ou omissão praticada. Portanto a alínea “d” do inciso III do artigo 9º do CPM assim estabelece: Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: III – Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: d) Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. Portanto, o embargante, que é policial militar reformado, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, cometeu o crime de calúnia contra militares da ativa, no desempenho de serviço de garantia e preservação da ordem pública e administrativa. Portanto, compete à Justiça Militar estadual processá-lo e julgá-lo. No que tange à real intenção do embargante de tumultuar a persecução penal, com o fato de 13 (treze) defensores públicos terem se declarados suspeitos ou deixarem de atuar na causa, bem como com a impetração de 9 (nove) habeas corpus neste Tribunal, basta o impetrante realizar a leitura do parecer colacionado no Evento 13, da lavra da eminente procuradora de justiça Elba Rondino, para ficar ciente, inclusive, dos números dos processos. Em relação às faltas graves cometidas, como a que se refere a ter-se recusado a cortar cabelo na cela do 16º BPM, basta verificar o ofício que consta no Evento 469 – OFIC2, da lavra do Comandante do 16º BPM, de 11/04/2024, que relata esta, como também outras faltas graves cometidas pelo embargante. No que tange aos motivos pelos quais foi mantida a prisão preventiva do embargante, basta verificar a decisão que consta no Evento 10 – DEC2 dos presentes autos, da lavra do eminente juiz de direito titular da 4ª AJME. Feitos estes esclarecimentos, não vislumbro qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, bem como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 não há vícios formais nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais. Portanto, não há que se admitirem os embargos de declaração, para rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator